Tribunal: TJDFT
Processo: 0732397-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N.: 0732397-36.2022.8.07.0000 Recorrente: Pedro Enzo Alves Rodrigues Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Pedro Enzo Alves Rodrigues, pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (pedido de providências 0406358-30.2022.8.07.0015), que indeferiu o pleito de autorização de visita ao presídio, formulado pela companheira do detento, Sra. Kamila de Melo Damasceno, porquanto esta última se encontra em cumprimento de pena no regime aberto, no âmbito da execução penal 0401785-80.2021.8.07.0015 (Num. 39738720 - Pág. 10). Alude o agravante que o direito do preso ao recebimento de visitas está amparado constitucionalmente pelo art. 5o, inc. LXIII, da Constituição Federal; infraconstitucionalmente pelo art. 41, inc. X, da Lei de Execuções Penais; pelos arts. 65 e 67, ambos do Código Penitenciário do Distrito Federal; pelos arts. 33 e 37, ambos da Resolução 14, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; e ainda recebe proteção internacional prevista no art. 37, Regras Mínimas das Organizações das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos. Alega, diante disso, que o direito à visitação não poderia encontrar limitação conferida por meio de portarias internas da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que possuem hierarquia normativa inferior às normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais (Num. 39738720 - Pág. 2/9). Aduz, outrossim, que as restrições pertinentes ao cumprimento de pena em regime aberto devem ser derivadas de lei ou de sentença penal condenatória. Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que seja deferido o direito de visitação de Kamila de Melo Damasceno ao companheiro detento. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção do decisum vergastado (Num. 39738720 - Pág. 14/18). Em Juízo de retratação, a Vara de Execuções Penais manteve, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 39738720 - Pág. 19). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ratificando o teor das contrarrazões recursais (Num. 40046882 - Pág. 1/3). Em manifestação no ID 41369187, tendo em vista o recorrente ter sido colocado em liberdade, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer o arquivamento do recurso pela perda superveniente do objeto. É o relatório. No caso, anteriormente recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP1), por força de prisão preventiva proferida na ação penal 0709023-67.2022.8.0.7.0007, o requerente Pedro Enzo Alves Rodrigues pretende receber a visita da sua companheira Kamila de Melo Damasceno. Ocorre que, conforme registrado pela douta Defensoria Pública verifica-se que foi revogada a prisão preventiva do agravante quando da prolação de sentença condenatória. O ora agravante, portanto, não se encontra mais detido preventivamente por força de mandamento judicial prolatado na ação penal 0709023-67.2022.8.0.7.0007. Assim, a situação fática se modificou em virtude da soltura do recorrente. Desse modo, resta prejudicado o pedido de visitação, objeto do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 89, XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator